Tribunal: TJSP
Processo: 2163555-67.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000, da Comarca de
Assis, em que é peticionário JONATAN DE CAMARGO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 3o Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM o pedido de
revisão proposto em favor de Jonatan de Camargo Moreira. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente),
RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE,
GERALDO WOHLERS, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E EDUARDO
ABDALLA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 2/21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 3/21
Voto:
24659 CFF/C
Revisão Criminal:
2163555-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Assis
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
0006322-65.2018.8.26.0047
Peticionário:
Jonatan de Camargo Moreira
Revisão Criminal
Tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para a prática de
tráfico Ausência de demonstração de que
a condenação contrariou texto expresso da
lei penal ou a evidência dos autos

Reconhecimento
–
Dosimetria

Inexistência de desproporcionalidade, rigor
excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao
princípio constitucional da individualização
da pena Erro judiciário não evidenciado
Pleito revisional indeferido.
Vistos...
O peticionário Jonatan de Camargo
Moreira foi condenado, em primeira instância, por incurso nos artigos
33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 4/21
inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-
multa mínimos (fls. 307/313, autos originários).
A Colenda 3a Câmara de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou
provimento ao recurso defensivo (fls. 124/135), tendo o v. Acórdão
transitado em julgado para o Ministério Público e para a Defesa, aos 29
de julho de 2019 (fls. 136).
O
peticionário
almeja
a
desconstituição da condenação, com fundamento no artigo 621, incisos
I, II e III, do Código de Processo Penal, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da decisão impugnada, em razão de bis in idem na dosimetria
da pena. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que a condenação
contrariou a evidência dos autos. Subsidiariamente, pugna pela
incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06 e pelo abrandamento do regime prisional (fls.
01/26)
Contam os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 5/21
revisional (fls. 156/160).
A presente revisão foi processada em
conjunto com a Revisão Criminal no 0048407-76.2019.8.26.0000 (fls.
162).
É o relatório.
A
matéria
preliminar
suscitada
confunde-se com o mérito e com ele será examinada.
É cediço que a revisão criminal
consiste em ação penal, de caráter constitutivo, complementar e de
fundamentação vinculada, com a finalidade de reparar erros de fato ou
de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias,
transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso
de lei, oposta à evidência dos autos ou baseada em provas falsas, ou,
ainda, quando se encontrarem novas provas de inocência da parte
condenada ou houver circunstância que autorize a minoração punitiva.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 6/21
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nos casos
alistados no artigo 621, c.c. a parte final do artigo 626, caput, do
Código de Processo Penal, dando lugar apropriado para atenuação da
coisa julgada, permitida excepcionalmente para sanar eventuais
desacertos judiciários.
De se notar que apenas com a análise
do mérito da revisão criminal é possível aferir essas taxativas
finalidades, valendo ressaltar, desde já, que a ação não se presta a
funcionar como apelação, de modo a possibilitar ao peticionário o
reexame de matéria probatória já debatida no bojo do processo de
conhecimento, por mera irresignação quanto ao provimento
jurisdicional obtido, tampouco para conferir nova interpretação acerca
das evidências dos autos e ou para que seja adotada outra corrente
doutrinária ou jurisprudencial, ainda que predominante.
Maria Elisabeth Queijo preleciona,
com precisão, que os fundamentos legais do pedido revisional “...não
são passíveis de ampliação. São taxativamente previstas e têm
aplicação estrita. Não fosse assim, haveria instabilidade do direito
firmado pelos tribunais, o que seria inconveniente do ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 7/21
vista da segurança jurídica. De um lado verifica-se a necessidade
social do respeito à coisa julgada, e de outro a necessidade de
reparação do erro judiciário. Não basta, pois, o inconformismo do
condenado para o reexame do processo. A revisão criminal não
corresponde a uma segunda apelação. Portanto, o fundamento da
revisão deverá ser indicado, desde logo, na inicial” (in “Da Revisão
Criminal condições da ação”, Ed. Malheiros, págs. 82/83).
Referido entendimento doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
“Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pleitos de absolvição quanto a infração do
artigo 35, da Lei no 11.343/06, e de redução das penas do
delito do artigo 33, da mesma Lei. Alegação de
contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova.
Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório
desfavorável ao peticionário. Penas fixadas de forma
fundamentada, devendo ser mantidas. Regime fechado
necessário. Pedido revisional indeferido.”
(TJSP, 3o Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal no
0055439-06.2017.8.26.0000, Relator Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.05.2019)
“Agravo Regimental. Artigo 89, parágrafo único, da Lei
8.666/93.
Decisão
monocrática
que
indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 8/21
liminarmente revisão criminal. Pleito de nulidade da
denúncia,
absolvição
ou
redução
da
reprimenda.
Inexistência de violação a texto de lei ou prova nova,
aptos a rescindir o acórdão condenatório. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 621, do Código de Processo
Penal. Impossibilidade de reexame de matérias já
apreciadas em primeiro e segundo graus. Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (TJSP, 3o Grupo de Direito
Criminal,
Agravo
Regimental
Cível
no
0017615-76.2018.8.26.0000, Relator Des. Damião Cogan, DJ
21.02.2019)
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão
somente um novo julgamento, como se instrumento fosse
de veiculação de pretensão recursal em que se repisa
teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2.
Quando calcada na inobservância da evidência dos autos,
a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a
resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se
afigurando cabível na hipótese em que a condenação
encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
agasalha posicionamentos voltados a identificar relação
matemática entre o número de vetoriais negativas do art.
59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 9/21
aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas,
quando da fixação da pena base.” (STF, Tribunal Pleno,
TPA 5/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 08.11.2018)
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
pacificou
o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vista
ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, DJ 05.05.2019)
Urge
invocar,
ainda,
a
precisa
advertência de Florêncio de Abreu, em face do tema revisão criminal,
que bem espelha o quadro em discussão:
“Os casos especificados em que se faculta a revisão das
sentenças condenatórias penais não são demonstrativos, mas
taxativos. Conforme já acentuamos no no 192, a ordem jurídica
seria com frequência perturbada, caso se não imprimisse
conveniente estabilidade às decisões da justiça. Autorizar-se a
revisão em qualquer caso, sob qualquer título, traria como
consequência inevitável a desmoralização da autoridade da coisa
julgada, pois contínuos pedidos de revisão contra a maioria das
decisões dariam a impressão de que os erros judiciários são
coisa habitual, quando, ao contrário, como observam Borsani e
Casorati, devem ser considerados evento extraordinário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 10/21
excepcional” (in “Comentários ao Código de Processo”, vol. V, artigos
563 a 667, Ed. Revista Forense, 1945, pág. 423)
De
fato,
o
conhecimento
e
o
deferimento de revisões criminais fora das estritas hipóteses legais são
geradores de insegurança jurídica, além de constituir em injustificável
e intolerável estímulo à distribuição de pedidos manifestamente
descabidos, na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já
avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição.
Ocorre que, no caso sub examine,
arguindo que a decisão transitada em julgado restou contrária à
evidência dos autos e a texto expresso em lei, almeja-se com a
presente revisão, reverter a condenação do peticionário, a fim de que
alcançar a absolvição ou a redução do montante punitivo, reiterando,
porém, em essência, os mesmos fundamentos e teses declinados no
recurso de apelação (vide fls. 375/385, dos autos digitais originários),
o que, a rigor, não se adequa a quaisquer das hipóteses legais de
cabimento da ação em tela, pois, do contrário, admitir a pretensão ora
deduzida, nitidamente importaria em nova interpretação daquilo que
já foi exaustivamente analisado pelo Órgão Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 11/21
Contudo, prestigiando o princípio
constitucional da ampla defesa, mas com tais ressalvas, conhece-se da
rescisória criminal, anotando-se, desde logo, que malgrado tenha se
alicerçado no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal,
o peticionário não invocou argumentos ou demonstrou novos
elementos capazes de alterar a respeitável decisão que aqui se busca
rescindir.
Como bem ponderado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “cotejando o pedido com as
disposições formais do indigitado artigo, é manifesto que não há
nenhuma afinidade entre eles, a não ser, simplesmente a busca do
Peticionário em reexaminar matéria já analisada, decidida e
transitada em julgado. Ora, a Revisão não pode ser manejada para
os fins de REANÁLISE de matéria probatória, como se fosse uma
segunda Apelação, salvo se presente fato ou circunstância capaz de
demonstrar, insofismavelmente, erro na decisão rescindenda, o que
não é a hipótese dos autos” (fls. 158/159).
Pois bem.
O peticionário Jonatan de Camargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 12/21
Moreira e o corréu Marcelo André da Rosa Mensor foram condenados,
por incursos nos artigos 33, caput, c.c o artigo 40, inciso V, e 35, caput,
todos da Lei no 11.343/06, porque, associaram-se a terceira pessoa
desconhecida, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o
tráfico de drogas, e, ainda, porque no dia 25 de julho de 2018, com
unidade de desígnios e propósitos, um aderindo à conduta ilícita do
outro, transportavam entorpecentes do Estado Paraná para o Estado
de São Paulo, destinadas ao consumo de terceiros, consistentes em
560 “tijolos” de maconha, pesando aproximadamente 394,27 kg,
tratando-se de substância entorpecente capaz de causar dependência
física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Conforme consignado no v. Acórdão
rescindendo, e confrontado com o acervo probatório produzido sob o
crivo do contraditório (registros audiovisuais), a materialidade dos
crimes restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudos
de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 28, 53/54, 33/35
e 71/73, autos originários), assim como pela prova oral colhida em
Juízo.
A autoria de ambas as práticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 13/21
delitivas denunciadas, ao revés do sustentado nas razões revisionais,
recaiu, com a segurança necessária, sobre os réus, amparada
sobretudo nas declarações coesas e seguras dos policiais militares
responsáveis pela ocorrência e diligências que culminaram com a
prisão daqueles e com a apreensão de vultosa quantidade de
entorpecentes, relatos que, em seu conjunto, revelaram-se aptos a
infirmar as versões exculpatórias dos acusados e para caracterizar as
condutas típicas e antijurídicas a eles imputadas.
Ora, a decisão questionada por esta
via bem ponderou a verossimilhança das uníssonas narrativas dos
policiais Alexandre Augusto Spinola Antunes, Cleber Aparecido dos
Santos, Samuel Servilha de Oliveira e Viviane Richardi de Moraes, no
sentido de que Jonatan e Marcelo desobedeceram sinal de parada do
veículo que ocupavam e empreenderam fuga após breve perseguição,
abandonando o carro, onde foram localizados os “tijolos” de maconha
soltos no compartimento de carga.
Ainda de acordo com as mencionadas
testemunhas, a polícia recebeu informações acerca de um dos
indivíduos, tendo então se logrado abordar primeiramente Jonatan,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 14/21
que confirmou ser um dos ocupantes do veículo e ainda indicou o
nome de Marcelo como sendo o outro passageiro. Quando localizado,
Marcelo admitiu informalmente o delito e igualmente confirmou o
envolvimento de Jonatan.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelaram elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar
as palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
especialmente em crimes desta natureza, envolvendo a prática de
tráfico de drogas, que devem ser duramente combatidos, mas, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 15/21
quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar por medo de
represálias.
É cediço que a caracterização da
destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente
vinculada à demonstração de ato de mercancia de narcóticos. Deveras,
a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e
conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer
um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito
reste configurado.
Estabelecida
essa
premissa,
a
conduta amoldada a quaisquer dos verbos contidos no tipo em
questão implica na consumação do tráfico, não sendo indispensável,
portanto, a prova efetiva e direta de ato de comércio clandestino de
droga, bastando o conjunto de substancias elementos (circunstâncias
ligadas ao fato) que envolve os agentes acusados, como se vislumbrou
na hipótese em apreço.
Outrossim, o v. Aresto impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 16/21
consignou a imperiosidade de se ratificar o desate condenatório em
relação ao crime autônomo de associação para o tráfico, porquanto
satisfatoriamente
demonstrados
pelas
circunstâncias
fáticas
concretamente apuradas, o ânimo associativo e a estabilidade entre os
acusados, eis que flagrados transportando 560 “tijolos” de maconha,
correspondentes a quase 400 kg, tendo ambos empreendido fuga
imediatamente à ação policial, além de terem admitido informalmente
aos policiais que receberiam a quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte
das substâncias do Estado do Paraná para São Paulo.
Frise-se, por oportuno, que para a
configuração do tipo penal em comento, basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que o crime conexo em tela se aperfeiçoe.
Nesse contexto todo, inarredável
arrematar que a condenação dos réus por ambas as práticas delitivas
não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de lei,
ou que se fundou em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos, ou, ainda, que foram descobertas novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 17/21
determinasse ou autorizasse diminuição especial da pena, situações
elencadas no rol taxativo do artigo 621, do Código de Processo Penal,
em que se admitiria a postulada revisão, o que, no presente caso, não
ocorreu.
A dosimetria, de igual modo, não
comporta reparo, tanto que mantida intocada pelo v. Acórdão, pois
procedida com base em elementos concretos e mediante fundamentação idônea, com observância aos limites da discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, não se
vislumbrando, no vertente caso, ilegalidade ou desproporcionalidade,
tampouco ter havido erro técnico ou injustiça explícita do julgado.
A propósito, “a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas ou circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,
conforme disposto no artigo 621, inciso I e III, do Código de
Processo Penal.” (RT 763/546).
E nesse particular, diversamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 18/21
suscitado nas razões revisionais, inexistiu na espécie qualquer vício a
macular os fundamentos e parâmetros deduzidos na dosagem das
reprimendas.
Não há se cogitar do aventado bis in
idem, pois a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no
11.343/06, corretamente implementada, frise-se, apenas incidiu na
terceira etapa (e não foi sopesada na fixação das basilares, as quais
partiram do mínimos legais), ensejando o acréscimo de 1/2, uma vez
que “o réu não só efetuou o transporte entre dois Estados da Federação,
mas o fez em longo percurso, o que, sem dúvida, agrava a conduta” (fls.
310, autos originários).
De outro lado, ao contrário do
ventilado pelo peticionário, a mencionada causa não foi valorada como
circunstância para arredar a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas.
Ora, a despeito da primariedade do
peticionário, o afastamento do redutor especial restou idoneamente
justificado, pois o reconhecimento da associação para o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 19/21
evidenciou a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando estes
da condição de traficantes ocasionais, notadamente em face da
considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (394,27 kg)
sequer valorada na primeira etapa da dosimetria.
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. A condenação por associação para o tráfico de
drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência
de animus associativo estável e permanente entre os
agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a
dedicação do recorrente em atividade criminosa. 5.
Agravo regimental não provido.” (5a Turma, AgRg no
AREsp 1367220/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ
21.02.2019).
Outrossim, o regime inicialmente
fechado de cumprimento da pena foi justificadamente estabelecido,
por ser o mais adequado à hipótese para reprovação e prevenção dos
crimes, não comportando reparos também nesse particular,
notadamente em face do montante punitivo, quanto por fundamento
na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07 (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 20/21
relação ao crime de tráfico), e consequências fáticas concretamente
recolhidas dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código
Penal, e 42, da Lei no 11.343/06.
Por fim, anota-se o acerto no que
tange à impossibilidade da conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos ou a outorga de sursis, na medida em que os
motivos, as circunstâncias e consequências do delito deixam
franqueada a insuficiência da substituição punitiva e porque não
satisfeitos os pressupostos autorizadores, entendendo-se, ainda, que a
medida não é socialmente recomendável e suficiente à
reprovabilidade da conduta (artigos 44, I e III, e 77, II, do Código
Penal).
Nesse contexto todo, inexistindo
desproporcionalidade, rigor excessivo ou afronta à lei e ao princípio
constitucional da individualização da pena, não servindo interpretação
jurisprudencial para remodelações em sede revisional e não tendo
sido nada de novo aqui demonstrado, a responsabilização criminal e
correspondente
reprimenda
devem
ser
mantidas
tais
como
definitivamente estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Revisão Criminal no 2163555-67.2020.8.26.0000 - lauda 21/21
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido
de revisão proposto em favor de Jonatan de Camargo Moreira.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)